Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, não conheceu do recurso quanto ao pedido de afastamento das custas processuais e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu, ora embargante, para reduzir o valor indenizatório para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em contradição, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é averiguar se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à análise das provas orais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O v. acórdão não apresentou o referido vício, haja vista que enfrentou expressamente a alegação de divergências nos depoimentos da vítima, assim como analisou as declarações das testemunhas, concluindo, fundamentadamente, que os relatos são harmônicos e convergentes quanto ao núcleo do fato, manifestando-se pela manutenção da condenação.
4. Inexistindo contradição, o que se percebe é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, o reexame do mérito da decisão, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgRg no HC 758.051/PR).

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.